Tribunal: TJDFT
Processo: 0016840-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇÃO ENTRE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AUMENTO NA SEGUNDA FASE. DESPROPORÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações da vítima e do policial que efetuou a prisão do réu, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Não há consunção ou absorção do crime de corrupção de menores pelo delito de furto, vez que o primeiro não constitui meio necessário para a realização do segundo.
3. Presentes duas qualificadoras, permite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base, permanecendo a outra para qualificar o delito.
4. A diminuição na segunda fase da aplicação da pena, diante da presença de circunstância atenuante, deve guardar proporcionalidade com o aumento operado na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.